Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-55.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1012531-55.2022.8.11.0000
Impetrante: Tales Passos de Almeida
Paciente: Sabrina Souza da Cruz
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Sabrina Souza da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25.6.2022, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/06), e teve sua prisão convertida em preventiva.
Sustenta que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, uma vez que possui uma filha de 2 anos de idade.
Salienta que o crime em comento não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem o cometeu contra sua filha, conforme preceitua o artigo 318-A do CPP, bem como destaca os predicados pessoais favoráveis da paciente, de que ela é primária, possuidora de bons antecedentes e tem endereço fixo.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por domiciliar.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório.
Ademais, requer intimação para fins de sustentação oral (Id. 133171171).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Impende consignar de início que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Conquanto a favorecida detenha predicados pessoais favoráveis, nota-se que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta do delito, haja vista que ela teria tentado adentrar o estabelecimento prisional com drogas, escondendo-as em sua genitália.
O ponto crucial trazido pelo impetrante é que a paciente é mãe de uma criança de 2 anos de idade, o que afirma ser motivo bastante para a concessão da prisão domiciliar.
Embora haja previsão legal de que é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a mulher possuir “filho de até 12 anos de idade incompletos”, deve-se levar em consideração as particularidades do caso, ao passo que a própria lei relativiza a concessão dessa benesse.
Verifica-se que nem sequer ficou comprovada na impetração a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, inexistindo informações nos autos de que a criança não está sendo bem cuidada.
Nesses casos, como da presente hipótese, a pessoa não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo, se ver livre de sua responsabilidade pelo grave crime, em tese, praticado, e, automaticamente ser beneficiada com a prisão domiciliar.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pela beneficiária, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, incluindo sobre a atual situação da filha da paciente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator